Tribunal: TJDFT
Processo: 0747629-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0747629-51.2023.8.07.0001 APELANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 58547286), in verbis: “Trata-se de ação proposta por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Narra a parte autora que: (i) o requerido vêm efetuando cobranças de dívidas inexigíveis e maculadas pela prescrição; (ii) a informação não poderia mais constar em nenhum banco de dados, haja vista a influência que estes cadastros possuem na análise de risco para a concessão de crédito; (iii) deve tal registro ser excluído da referida plataforma, bem como devem ser imediatamente cessados quaisquer atos de cobrança judicial e/ou extrajudicial, inclusive aqueles dissimulados sob o botão de “negociar”. Requereu a gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova. Em sede de tutela de urgência, pugnou que a parte ré seja compelida a se abster de cobrar por qualquer meio (judicial ou extrajudicial) débitos da autora que já estejam prescritos, inclusive aqueles dissimulados sob o botão de “negociar”, bem como, exclua as ofertas de acordo da plataforma "SERASA LIMPA NOME", sob pena de multa. No mérito, pugnou pela declaração de inexigibilidade dos débitos sob o fundamento de prescrição. A gratuidade de justiça e a tutela de urgência foram deferidas (ID. 178896855). A ré apresentou contestação, na qual arguiu as preliminares de incompetência do juízo e de conduta atentatória à dignidade da justiça promovida pelo advogado da parte autora. Em se seguida, impugnou a gratuidade de justiça e aduziu o instituto da conexão com a ação que discute outra relação contratual da parte autora. No mérito, aduziu que: (i) adquiriu os créditos do mediante contrato de cessão de direitos; (ii) o débito é de total conhecimento do consumidor; inobstante a prescrição da negativação, o débito não prescreve, continuando devido, até a autora efetuar o pagamento; (iii) a prescrição para cobrança de dívida não extingue a existência do débito, podendo esta ser definida como a perda da pretensão à sua reparação por meio judicial; (iv) a plataforma Serasa Limpa Nome não é um órgão de restrição de crédito, mas sim um Portal de Renegociação de dívidas pela internet de acesso voluntário e restrito pelo consumidor, mediante cadastro prévio e imputação de senha; a plataforma não é um meio de negativação e não interfere no Score. Ao final pugnou pela aplicação de multa por litigância de má fé em face da parte autora (ID. 182622581). Não houve apresentação de réplica” A r. sentença julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito referente ao valor original de R$ 1.249,25, com vencimento em 16/05/2011, referente ao contrato no 05267783608445000C26 e R$ 551,92, com vencimento em 20/04/2011, referente ao contrato no 01001300962110000C26 (ID. 178712443), com fundamento na prescrição. Declaro resolvido o mérito, na forma do artigo 487, inc. I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, tendo em vista o ínfimo valor atribuído à causa. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se” (id. 58547286 - Pág. 4) A apelante-autora interpôs apelação, na qual postula: “que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e totalmente provido no ato de seu julgamento, com o fito de reformar totalmente a r. Sentença ora guerreada, julgando o feito integralmente procedente, sendo declarada a inexigibilidade da cobrança em destaque, uma vez que é Incerta e Inexigível, já fulminada ainda pela prescrição, não podendo ser cobrada pela apelada “ad eternum”, empresa a qual está cometendo atos que vão de encontro aos preceitos da CF, do CC, do CDC e da LGPD, como também condenando a apelada nas custas judiciais e no ônus de sucumbência, com base no art. 85, §§ 1o, 2o, 8o e 8o-A do CP”. (id. 58547289, pág. 14) Contrarrazões (id. 58547292), postulando o desprovimento do recurso. Intimada para se manifestar sobre o seu interesse recursal, nos termos do despacho de id. 58803787, a apelante-autora não se manifestou (id. 59344952). É o relato do necessário. Decido. A presente apelação tem por objeto tão somente a declaração de inexigibilidade da cobrança discriminada nos autos. Entretanto, diante da procedência do pedido inicial e da declaração de inexigibilidade do débito, verifica-se que não há necessidade ou utilidade no provimento pleiteado, o que evidencia a ausência de interesse recursal. Isso posto, não conheço da apelação da autora, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 21 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora